Tribunal: TJBA
Processo: 8045764-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045764-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILZELENE CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s): DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADA PÚBLICA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 103/2019. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilzelene Correia de Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista, que indeferiu a tutela antecipada para reintegração da agravante ao cargo público, ao fundamento de inexistência de requisitos legais para a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do art. 6º da EC nº 103/2019, que excepciona a cessação do vínculo para aposentadorias concedidas até sua entrada em vigor, e a possibilidade de acumulação de proventos e vencimentos para empregada pública aposentada pelo RGPS antes da referida emenda constitucional.

III. Razões de decidir

3. A recorrente ingressou no serviço público antes da CF/1988, sob regime celetista, sem transposição para o regime estatutário.

4. A aposentadoria da recorrente, concedida em 04/08/2016, é anterior à EC nº 103/2019, aplicando-se a regra do art. 6º da emenda, que afasta a incidência do art. 37, § 14, da CF/1988 para aposentadorias concedidas até a sua entrada em vigor.

5. A situação concreta está amparada pela tese firmada no Tema 606 do STF, que reconhece a possibilidade de cumulação de proventos e vencimentos nos casos de aposentadorias pelo RGPS concedidas anteriormente à EC nº 103/2019.

6. Configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência: (i) a probabilidade do direito, decorrente da inaplicabilidade do art. 37, § 14, da CF/1988 à aposentadoria da agravante; e (ii) o risco de dano grave, dado o caráter alimentar dos vencimentos do cargo ocupado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Determinada a reintegração da agravante ao cargo ocupado, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Tese de julgamento
:
“Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência – a probabilidade do direito, e o risco de dano grave –, deve ser assegurada a reintegração de empregada pública aposentada pelo RGPS antes da EC nº 103/2019, com fundamento no art. 6º da referida emenda e no Tema 606 do STF.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 14 (redação dada pela EC nº 103/2019); EC nº 103/2019, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 655283/DF (Tema 606), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15/03/2021; TST, E-RR 3170720135220001, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, j. 04/08/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8045764-18.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante
NILZELENE CORREIA DE OLIVEIRA

e como agravad
o

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos adiante explanados.